Tribunal: TJMT
Processo: 1025744-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025744-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[UILIAN CAMPOS MOTA - CPF: 883.001.611-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – LIMITE TEMPORAL MAIS BENÉFICO AO REEDUCANDO [DOZE ANOS] – IMPOSSIBILIDADE – SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO DO INDULTO –

CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA A PESSOA – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – ARESTO DO STJ – INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA IMPOSSIBLILIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013”
(Decreto no 8.172/2013, art. 8o).

Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto

no 8.172/2013

(STJ, HC no 341.986/SP).

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República."
(STJ, HC no 456.119/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025744-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

WILIAN CAMPOS MOTA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WILIAN CAMPOS MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064), que indeferiu o pedido de indulto em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de furto qualificado e roubo majorado -
art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003 e art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, art.157, § 2o, I,

todos do CP -
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que deveria ser concedido o indulto porque
“existindo dois valores temporais a serem aplicados, como no caso em testilha, sendo eles 12 e 8 anos, há que se aplicar a limitação temporal que melhor favoreça o reeducando”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação aos delitos supracitados (ID 69058967 – fls. 1/5).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 69058965- fls.1/7).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69058964- fls.1).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGADA ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE INDULTO-IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 77142981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

- art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003 -, praticado em
11.6.2013
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
25.10.2013

(SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0003486-61.2013.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão por tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo] - art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP -, ocorrido em
27.8.2011
, na Comarca de Rondonópolis, com sentença condenatória transitada em julgado em
30.3.2012
(SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0004635-63.2011.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses reclusão por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo] - art.157, §2o, I do CP -, cometido em
29.8.2007
, na Comarca de Sinop, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
2.2.2009
(SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0007057-03.2007.8.11.0015);

- 1 (um) ano de reclusão por lesão corporal de natureza grave - art. 129, § 1o, II, do CP -, praticado em
22.3.2013
, na Comarca de Itiquira, com sentença condenatória transitada em julgado em 24.8.2015 (SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0000104-11.2012.8.11.0027);

- 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] - art. 155, § 4o, I, II do CP -, ocorrido em
26.1.2014,
na Comarca de Itiquira, e sentença condenatória transitada em julgado em 9.1.2018 (SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0000118-24.2014.8.11.0027);

- 13 (treze) anos de reclusão por tentativa de latrocínio - art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP -, praticado em
10.10.2014,
na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 25.11.2015 (SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0007363-72.2014.8.11.0064);

- 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio - art.157, § 3o, II, do CP -, ocorrido em
22.3.2013
, na Comarca de Itiquira, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 29.5.2018 (SEEU NU 0006767-59.2012.8.11.0064 e ação penal NU 0000470-16.2013.8.11.0027).

Em 17.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto[2].[...].

E a questão que se impõe é a limitação de oito e doze anos constantes no art. 1o, I e II.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88, os crimes praticados sem violência ou grave ameaça estão sujeitos à limitação temporal de doze anos, a teor do que prevê o art. 1o, II, do Decreto 8.172/2013.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática do art. 11 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado.[...].

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Cumpre reafirmar que o art. 8° do decreto 8.172/2013 deixa absolutamente claro que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito da declaração do indulto. Não se exige o concurso no mesmo contexto do crime ou mesmo com o crime impeditivo. [...].

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes com trânsito em julgado até a publicação do decreto, somadas, resultam em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto, no caso de crimes praticados sem e com grave ameaça e violência, é de oito anos. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –

ID 69058968- fls. 1/4)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo, pois a soma das penas relativas aos crimes com trânsito em julgado até a publicação do Decreto no 8.172/2013 [porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo] ultrapassa 8 (oito) anos.

No caso, o
art. 1o, I e II do Decreto no 8.172/2013 está assim redigido:

“I - condenadas a pena privativa de liberdade
não superior a oito anos,
não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;”

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e
não superior a doze anos
, por crime praticado
sem grave ameaça ou violência a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

Outrossim, dispõe o art. 8o, do

Decreto no 8.172/2013 que
“as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013
”
.

No caso, as penas do agravante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de furto qualificado e roubo majorado somadas ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão [
10 anos, 5 meses e 10 dias].

Nesse quadro normativo, mostra-se correta a limitação temporal de 8 (oito) anos, prevista no art. 1o, I, do Decreto

no 8.172/2013, haja vista que o reeducando registra condenação por crime com violência a pessoa [roubo majorado],

o que obsta a incidência do limite temporal de 12 (doze) anos (Decreto no 8.172/2013, art. 1o, II).

Nesse sentido, decidiu o c. STJ:

“[...] A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas "deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos." 3. Dispõe o [...]Decreto n. 8.172, de 24 de dezembro de 2013: [...] Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes; (...) 4.
Na hipótese, o total das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado é superior a 8 ( oito) anos, não fazendo jus o paciente, portanto, ao benefício postulado, conforme ressaltado pelo Juízo das Execuções Criminais
.
[...].”
(HC no 341.986/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.2.2016 - grifado).

Enfim, frise-se que para o deferimento do indulto é vedada interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII).

A propósito, colaciona-se orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República."
(HC no 456.119/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 15.10.2018)

Assim sendo, o indeferimento do indulto deve ser preservado.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021